Tribunal: TJPA
Processo: 0802809-37.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802809-37.2023.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: SINDICATO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTES POR APLICATIVO DO ESTADO DO PARA-SINDTAPP

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL POR APLICATIVO. LEI MUNICIPAL. IMPOSIÇÃO DE REQUISITOS E VEDAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 967/STF (RE 1.054.110). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada por sindicato de motoristas de aplicativo, para afastar a aplicação de dispositivos da Lei Municipal nº 5.168/2022 que impunham requisitos e restrições ao transporte privado individual por plataformas digitais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 5.168/2022, ao estabelecer exigências administrativas e vedação ao uso de motocicletas, permanece dentro da competência regulamentar municipal; (ii) estabelecer se tais restrições violam os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, à luz do precedente vinculante do STF no RE nº 1.054.110.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal fixa entendimento vinculante de que são inconstitucionais normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual por aplicativo, por violação à livre iniciativa e à livre concorrência.

O precedente do RE nº 1.054.110 também alcança restrições indiretas que, pela sua densidade normativa ou efeito prático, inviabilizam ou esvaziam a atividade econômica.

A competência municipal para regulamentar o transporte privado individual não autoriza a criação de exigências além dos parâmetros estabelecidos pela legislação federal, sob pena de violação à competência privativa da União.

A Lei Municipal nº 5.168/2022 institui requisitos não previstos no art. 11-B da Lei nº 12.587/2012, como curso obrigatório, certificado de autorização, vistoria anual e identificação veicular, criando barreiras ao ingresso e permanência no mercado.

A vedação ao uso de motocicletas configura restrição direta ao exercício da atividade econômica, sem demonstração de fundamento técnico idôneo, sendo incompatível com o entendimento do STF.

A invocação de interesse local e de poder de polícia administrativa não legitima a imposição de restrições desproporcionais que comprometam o núcleo essencial da atividade econômica.

A ausência de distinção fática ou jurídica relevante impede o afastamento da tese firmada em repercussão geral, impondo a observância do precedente por força do art. 927 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Normas municipais que imponham restrições diretas ou indiretas ao transporte privado individual por aplicativo, capazes de inviabilizar ou esvaziar a atividade, violam os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Os Municípios, ao regulamentarem o transporte por aplicativo, devem observar estritamente os parâmetros fixados pela legislação federal, não podendo criar exigências não previstas em lei nacional.

A vedação ao uso de motocicletas para transporte por aplicativo, sem fundamento técnico idôneo, configura restrição inconstitucional à atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, IV; 22, XI; 30, I e II; 170, IV; CPC, art. 927; Lei nº 12.587/2012, arts. 11-A e 11-B; Lei nº 13.640/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.054.110 (Tema 967), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09.05.2019; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802809-37.2023.8.14.0040

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADA:
SINDICATO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTES POR APLICATIVO DO ESTADO DO PARÁ – SINDTAPP

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 33477938)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 32835809, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública contra Lei Municipal nº 5.168/2022, que regulamentava o transporte privado individual remunerado de passageiros por meio de plataformas digitais, estabelecendo requisitos e restrições para o exercício da atividade no âmbito do Município de Parauapebas, ajuizada pelo
SINDICATO DE MOTORISTAS DE TRANSPORTES POR APLICATIVO DO ESTADO DO PARÁ – SINDTAPP.

Síntese dos fatos.

Em suma, o agravante sustenta, inicialmente, a legitimidade da atuação normativa municipal, afirmando que a Lei nº 5.168/2022 foi editada com fundamento no art. 30, I e II, da Constituição Federal, bem como no art. 11-A da Lei nº 12.587/2012, que atribui aos Municípios a competência para regulamentar e fiscalizar o transporte privado individual de passageiros, por se tratar de matéria de interesse predominantemente local.

Defende, ainda, que a legislação impugnada não promove qualquer proibição ou inviabilização da atividade econômica, limitando-se a estabelecer requisitos administrativos para seu exercício, sem restringir o número de motoristas ou de plataformas, sem instituir controle de preços ou reserva de mercado, razão pela qual não se enquadraria nas hipóteses vedadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Aduz, também, que as exigências previstas na lei municipal, tais como curso de formação, Certificado de Autorização de Tráfego (CAT), vistoria anual, identificação do veículo e requisitos cadastrais, constituem medidas legítimas de poder de polícia administrativa, destinadas a assegurar a segurança dos usuários, a regularidade da prestação do serviço e a adequada fiscalização da atividade.

No tocante à vedação do uso de motocicletas, sustenta tratar-se de medida fundada em critérios de segurança viária, inserida na discricionariedade técnica do ente municipal, que detém melhores condições para avaliar as peculiaridades locais do trânsito e da mobilidade urbana.

Argumenta, outrossim, que a decisão agravada conferiu interpretação ampliativa indevida ao precedente firmado no RE nº 1.054.110, defendendo que o referido julgado vedou apenas hipóteses de proibição total ou de inviabilização concreta da atividade, não impedindo a imposição de requisitos administrativos razoáveis.

Ressalta, ainda, que os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência não possuem caráter absoluto, podendo ser relativizados em face de outros valores constitucionais, como a segurança pública, a organização urbana e o interesse coletivo.

Fundamenta invocando o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.052.719 AgR/PB para sustentar a possibilidade de atuação legislativa municipal em matérias que, embora não exclusivas, apresentem predominância de interesse local, requerendo, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e julgada improcedente a ação originária.

Por fim, requer o agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão agravada, om o consequente provimento da Apelação Cível, a fim de julgar improcedente a ação originária, reconhecendo-se a constitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal nº 5.168/2022.

Contrarrazões foram apresentadas, (ID n. 35013687), na ocasião, o SINDICATO pugna pelo desprovimento do recurso, que o Agravo Interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de argumentos já analisados. Defende pela manutenção integral do
decisum
, ao argumento de que a legislação municipal impõe restrições inconstitucionais à atividade econômica, extrapolando os limites da competência regulamentar e contrariando o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Aduz que a decisão monocrática está devidamente fundamentada na tese firmada no RE nº 1.054.110, não tendo o agravante demonstrado qualquer distinção fática ou jurídica apta a afastar sua aplicação. Sustenta que o referido precedente veda não apenas proibições expressas, mas também restrições que, pelo seu conjunto, inviabilizem ou esvaziem a atividade econômica.

Afirma que a Lei Municipal nº 5.168/2022 extrapola os limites da delegação conferida pela legislação federal, ao instituir exigências não previstas no rol taxativo do art. 11-B da Lei nº 12.587/2012, configurando invasão da competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte.

No tocante à vedação de motocicletas, sustenta tratar-se de restrição explícita e inconstitucional, não amparada em estudos técnicos, violando os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da isonomia. Rebate, ainda, a alegação de ausência de prova de inviabilização econômica, afirmando que a inconstitucionalidade decorre da análise normativa em abstrato, conforme entendimento do STF.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública contra Lei Municipal nº 5.168/2022, que regulamentava o transporte privado individual remunerado de passageiros por meio de plataformas digitais, estabelecendo requisitos e restrições para o exercício da atividade no âmbito do Município de Parauapebas.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32835809):

“(...)
DECIDO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

II - Mérito

Inicialmente é necessário destacar que a controvérsia recursal é objetivamente delimitada. Explico.:

Discute-se se a Lei Municipal nº 5.168/2022, ao impor condicionantes e vedações ao transporte remunerado privado individual de passageiros intermediado por plataformas digitais, permanece dentro do espaço normativo municipal ou se, ao revés, configura restrição desproporcional e contrária aos parâmetros fixados pelo legislador federal e pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no RE 1.054.110, cuja ratio decidendi é expressamente invocada na sentença recorrida e é novamente debatida pelo MUNICÍPIO no apelo.

Nota-se que o magistrado a quo após analisar os argumentos contidos na Ação Civil Pública ajuizada pelo SINDICATO DOS MOTORISTAS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO DO ESTADO DO PARÁ – SINDTAPP julgou procedente o pedido para determinar que o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS se abstenha de aplicar os dispositivos da Lei Municipal nº 5.168/2022 como forma de restringir a atividade de transporte privado individual de passageiros por plataformas digitais.

O Juízo de origem afirmou, em termos inequívocos, que a lei municipal impõe restrições “desproporcionais e inconstitucionais”, destacando a exigência de autorização estatal e a proibição do uso de motocicletas, além de registrar que tais exigências afrontam princípios constitucionais e comprometem a livre concorrência ao criar barreiras indevidas. A fundamentação, como expressamente consignado, se apoia na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.054.110, aplicada ao caso concreto.

Nesse sentido:

“Direito constitucional. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo . livre iniciativa e livre concorrência. 1. Recurso Extraordinário com repercussão geral interposto contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que proibiu o transporte individual remunerado de passageiros por motoristas cadastrados em aplicativos como Uber, Cabify e 99. 2 . A questão constitucional suscitada no recurso diz respeito à licitude da atuação de motoristas privados cadastrados em plataformas de transporte compartilhado em mercado até então explorado por taxistas. 3. As normas que proíbam ou restrinjam de forma desproporcional o transporte privado individual de passageiros são inconstitucionais porque: (i) não há regra nem princípio constitucional que prescreva a exclusividade do modelo de táxi no mercado de transporte individual de passageiros; (ii) é contrário ao regime de livre iniciativa e de livre concorrência a criação de reservas de mercado em favor de atores econômicos já estabelecidos, com o propósito de afastar o impacto gerado pela inovação no setor; (iii) a possibilidade de intervenção do Estado na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor não pode contrariar ou esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. Em um regime constitucional fundado na livre iniciativa, o legislador ordinário não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes da iniciativa privada . 4. A admissão de uma modalidade de transporte individual submetida a uma menor intensidade de regulação, mas complementar ao serviço de táxi afirma-se como uma estratégia constitucionalmente adequada para acomodação da atividade inovadora no setor. Trata-se, afinal, de uma opção que: (i) privilegia a livre iniciativa e a livre concorrência; (ii) incentiva a inovação; (iii) tem impacto positivo sobre a mobilidade urbana e o meio ambiente; (iv) protege o consumidor; e (v) é apta a corrigir as ineficiências de um setor submetido historicamente a um monopólio “de fato”. 5 . A União Federal, no exercício de competência legislativa privativa para dispor sobre trânsito e transporte ( CF/1988, art. 22, XI), estabeleceu diretrizes regulatórias para o transporte privado individual por aplicativo, cujas normas não incluem o controle de entrada e de preço. EM RAZÃO DISSO, A REGULAMENTAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO ATRIBUÍDAS AOS MUNICÍPIOS E AO DISTRITO FEDERAL NÃO PODEM CONTRARIAR O PADRÃO REGULATÓRIO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR FEDERAL. 6. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal ( CF/1988, art. 22, XI)” . (STF - RE: 1054110 SP, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/09/2019)”

Diante dos fatos, entendo que a sentença a quo não merece reparos. Explico.:

A sentença a quo deve ser mantida por duas razões: A primeira diz respeito a aderência da sentença ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal; A segunda diz respeito acerca da ausência, nas razões do apelo, de elemento capaz de singularizar o caso concreto a ponto de afastar a incidência da tese firmada em repercussão geral.

Em primeiro lugar, a própria moldura fática-normativa discutida nos autos coincide com a hipótese julgada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.054.110, referido reiteradamente pelas partes, pelo Juízo e pelo Ministério Público. De um lado, é incontroverso que se cuida de transporte privado individual intermediado por plataformas digitais; de outro, igualmente incontroverso que a lei municipal institui condicionantes e vedações que, no entendimento do autor e acolhido pelo Juízo, operam como restrições desproporcionais ao exercício da atividade.

Nota-se que os dispositivos reputados extrapolativos são nominados no próprio apelo, abrangendo, entre outros, a proibição de motocicletas e exigências como curso de formação, certificado/autorizações, vistoria anual, exclusividade de plataforma e identificação por adesivo.

Em segundo lugar, e aqui reside o ponto decisivo que deve ser destacado na decisão, o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 1.054.110 não se limita a censurar proibições explícitas; ele também alcança restrições que, pela sua densidade e efeito prático, inviabilizam ou esvaziam a atividade, afirmando, em síntese, que a vedação ou a restrição do transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional por violação à livre iniciativa e à livre concorrência, e que, ao regulamentar e fiscalizar, Municípios e Distrito Federal não podem contrariar parâmetros federais.

Essa formulação é reproduzida nos autos e constitui a coluna vertebral do julgamento de origem, sendo também ressaltada no parecer ministerial, que expressamente conclui pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença por conformidade com a orientação firmada em repercussão geral.

Nessa moldura, os argumentos municipais, embora articulados sob o rótulo de “segurança” e “organização do transporte local”, não afastam a premissa jurídica central: a competência municipal para regulamentar não autoriza o Município a instituir barreiras normativas que desbordem dos parâmetros federais e, em especial, que se convertam em obstáculo relevante à entrada e permanência no mercado. É precisamente por isso que a sentença identifica como desproporcionais a exigência de autorização estatal e a proibição do uso de motocicletas, expressamente mencionadas como exemplos de restrição inconstitucional, e determina a abstenção de aplicação dos dispositivos restritivos.

A propósito, não passa despercebido por este julgador que, mesmo no desenvolvimento argumentativo do próprio MUNICÍPIO, o RE 1.054.110 é reconhecido como paradigma, sendo citado para afirmar que a livre iniciativa não é absoluta; contudo, essa ponderação, por si só, não legitima a edição de condicionantes cujo resultado prático seja restringir, em termos incompatíveis com a orientação do Supremo, a atividade econômica em apreço.

A ponderação constitucional, quando invocada para justificar regulação, não pode ser manejada como fórmula de superação do precedente, mas como instrumento de sua correta aplicação: regulamentar para garantir segurança é possível; regulamentar de modo a proibir ou inviabilizar, por excesso de barreiras, é o que o RE 1.054.110 veda.

Por conseguinte, estando a sentença em plena consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, e tendo o Ministério Público, como custos legis, opinado no mesmo sentido, não se divisa espaço jurídico para reforma. O desprovimento é, pois, medida de rigor, inclusive por razões de racionalidade e estabilidade jurisprudencial, que em matéria de repercussão geral não se traduzem em opção, mas em dever institucional de aderência ao precedente, salvo distinção ou superação devidamente demonstradas, o que não ocorre nos autos.

Desse modo, entendo que a sentença recorrida aplicou corretamente o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 1.054.110, ao repelir restrições normativas que ultrapassam a esfera legítima de regulamentação municipal e se projetam como barreiras desproporcionais ao transporte privado individual por aplicativo. As razões recursais não trazem distinção fática ou jurídica apta a afastar a tese de repercussão geral; ao contrário, reiteram fundamentos já enfrentados e superados na origem. Mantém-se, portanto, a determinação de abstenção de aplicação dos dispositivos da Lei Municipal nº 5.168/2022 como forma de restringir a atividade, nos exatos termos do decisum atacado.

Ness sentido:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS . EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. DECRETO MUNICIPAL Nº 1.890, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017, QUE EXTRAPOLA LIMITES DA LEI FEDERAL Nº 12,016, DE 07 DE AGOSTO DE 2009. SEGURANÇA CONCEDIDA . SENTENÇA MANTIDA. 1. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal. 2 . O artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, que garante a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. 3. Nesta ordem, foi editada a Lei federal nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da política nacional de mobilidade urbana atribuindo ao município a competência em regulamentar e fiscalizar os serviços de transporte individual privado de passageiros . 4. Em cumprimento ao legislador, o Município de Goiânia, por meio do Decreto nº 2.890/2.017, estabeleceu normas para a exploração do referido serviço e o uso intensivo do viário urbano em seu solo, mediante a utilização de aplicativo de Operadora de Tecnologia . 5. Tem-se incabível a limitação imposta pelo ente municipal de que, para o exercício do serviço de transporte individual privado de passageiros, o condutor deva comprovar o licenciamento de seu veículo no município de Goiânia, uma vez que cria uma exigência não prevista em lei federal, bem como restringe um dos princípios basilares da atividade econômica, qual seja, a livre concorrência. 6. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS. (TJ-GO - Apelação/ Reexame Necessário: 00676702420198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jeronymo Pedro Villas Boas, Data de Julgamento: 19/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE CARANGOLA - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE DRUGSTORE - LIMITAÇÃO - REGIME DE PLANTÃO - LEI MUNICIPAL QUE VIOLA DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E INTERESSE PÚBLICO - TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA 1. A Súmula Vinculante n. 38 do Supremo, segundo a qual "é competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial", deve ser interpretada em conjunto com a Súmula n. 419, também do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas" . 2. A Lei Municipal 2.570/1991, com as alterações introduzidas pela Lei 5.287/2021, viola a Lei Federal 5 .991/1973, que possibilita o funcionamento, em qualquer período do dia e da noite, inclusive domingos e feriados, de loja de conveniência e drugstore, como também impõe que as farmácias e drogarias são obrigadas a plantão, pelo sistema de rodízio, para atendimento ininterrupto à comunidade, consoante normas a serem baixadas pelos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios. 3. Considerando que a população do Município de Carangola fica sem atendimento de farmácias, drogarias e drugstore todos os dias, das 23h às 7h, vislumbra-se violação à lei federal, bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, interesse público e acesso à saúde. 4 . Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000222339590001 MG, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.054.110, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.
(...)

A controvérsia cinge-se à análise da constitucionalidade de dispositivos da Lei Municipal nº 5.168/2022, que regulamenta o transporte privado individual remunerado de passageiros por meio de plataformas digitais, notadamente quanto à imposição de exigências administrativas e à vedação do uso de motocicletas.

A decisão ora agravada manteve a sentença de procedência da ação civil pública por reconhecer que tais disposições extrapolam os limites da competência regulamentar municipal, em afronta aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.054.110, dotado de repercussão geral.

Compulsando os autos, verifica-se que, razão não assiste ao agravante. Explico.

Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 967:
Tese: 1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).

A leitura adequada desse precedente revela que a vedação não se restringe a proibições formais, alcançando também restrições que, pela sua densidade normativa ou efeito prático, impliquem esvaziamento ou inviabilização da atividade econômica.

Nesse contexto, a Lei Municipal nº 5.168/2022, ao instituir um conjunto de exigências não previstas na legislação federal, tais como curso de formação específico, Certificado de Autorização de Tráfego - CAT, vistoria anual obrigatória, identificação do veículo, além da limitação operacional, acaba por criar barreiras adicionais ao ingresso e permanência dos agentes econômicos no mercado, extrapolando os limites da delegação conferida pela Lei nº 12.587/2012, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.640/2018.

Ressalte-se que o art. 11-B da referida legislação federal estabelece, de forma objetiva, as condições exigíveis para o exercício da atividade, não autorizando a criação indiscriminada de novos requisitos pelos entes municipais, sob pena de violação à competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte art. 22, XI, da Constituição Federal.

No tocante à vedação do uso de motocicletas, verifica-se tratar-se de restrição direta e inequívoca ao exercício da atividade econômica, a qual, por si só, já se mostra incompatível com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta de fundamento técnico idôneo que a justifique. Ressalta-se que este E. Tribunal já se manifestou no mesmo sentido, vejamos:

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. COBRANÇA MUNICIPAL DE PREÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santarém contra acórdão proferido em Remessa Necessária Cível que confirmou sentença de procedência em ação anulatória cumulada com repetição de indébito ajuizada por Tapajós Serviços e Locações de Veículos Ltda (Boto Car). O acórdão embargado reconheceu a nulidade da cobrança de “preço público” instituída pelo Decreto Municipal nº 016/2019 sobre o transporte por aplicativo, bem como determinou a suspensão de seus efeitos e restituição dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisa expressamente a natureza tributária da cobrança rotulada como “preço público”, ressaltando a ausência de lei formal específica que a institua, em violação ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF/1988.

4. A decisão distingue claramente entre taxa e preço público, concluindo que, pelas características de compulsoriedade e ausência de opção do contribuinte, a cobrança tem natureza de tributo, sujeita às exigências constitucionais pertinentes.

5. A competência municipal prevista na Lei nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana) não autoriza a criação de tributos por decreto, tampouco afasta a reserva legal tributária.

6. A referência ao Tema nº 967 da repercussão geral foi utilizada de modo adequado, apenas como reforço argumentativo, sem constituir fundamento exclusivo da decisão, inexistindo necessidade de distinguishing.

7. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito do julgado ou introduzir nova interpretação jurídica, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CTN, art. 165; Lei nº 12.587/2012; Lei nº 13.640/2018.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 967 da repercussão geral; STF, Súmula nº 545. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 09/10/2025. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. Desembargadora Relatora.(destaque nosso).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL POR APLICATIVO. DECRETO MUNICIPAL QUE IMPOSSIBILITA O USO DE MOTOCICLETAS PARA TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. ATO ILÍCITO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 12.009/2009 E LEI FEDERAL Nº 13.640/2018. PERICULUM IN MORA INVERSO. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA COMPROVADOS. CORRETA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que concedeu mandado de segurança à empresa Aist Brazil Software Limitada, deferindo liminar suspendendo os efeitos do Decreto Municipal nº 015/2023, que impossibilitava a atividade de transporte privado individual de motocicletas por meio de aplicativo “MAXIM”. A sentença reconheceu a inconstitucionalidade do decreto, considerando a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, bem como a violação ao princípio da livre iniciativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Verificar a adequação do mandado de segurança para impugnar o decreto municipal que restringiu a atividade da impetrante; e

(ii) Analisar a constitucionalidade do Decreto Municipal nº 015/2023 à luz da legislação federal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é meio processual adequado para impugnar ato normativo que tenha aplicação concreta e imediata, quando há violação de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88 e da Lei nº 12.016/2009. A Súmula 266 do STF não se aplica ao caso, pois o decreto municipal não é uma lei em tese, mas ato administrativo de aplicação imediata.

4. O transporte privado individual por meio de aplicativo é regulado pela Lei nº 12.587/2012, com alterações da Lei nº 13.640/2018, e pelo Código de Trânsito Brasileiro. A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, conforme art. 22, inciso XI, da CF/88, razão pela qual o decreto municipal não pode contrariar a legislação federal.

5. A vedação imposta pelo decreto municipal viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (CF/88, arts. 1º, IV, e 170, IV), pois impede o exercício de atividade econômica lícita sem respaldo na legislação federal.

6. A decisão do STF no RE nº 1.054.110 firmou o entendimento de que Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros estabelecidos pelo legislador federal ao regulamentar o transporte privado individual de passageiros.

7. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a concessão da liminar foi correta, pois a proibição imposta pelo decreto causaria prejuízos econômicos e comerciais irreversíveis à impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O mandado de segurança é cabível para impugnar ato administrativo de aplicação imediata que viole direito líquido e certo.

B. O transporte privado individual de passageiros é regulado por legislação federal, sendo inconstitucional norma municipal que imponha restrições contrárias às diretrizes federais.

C. A livre iniciativa e a livre concorrência impedem a proibição arbitrária de atividades econômicas lícitas pelos Municípios sem respaldo na legislação federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

8ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 24/03/2025 a 31/03/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0800952-87.2023.8.14.0061 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-03-24). (destaque nosso).

Ademais, o argumento de que a livre iniciativa não possui caráter absoluto não socorre a tese do agravante. Com efeito, embora passível de conformação, a atuação estatal no domínio econômico deve observar os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo admissível a imposição de restrições que, na prática, comprometam o núcleo essencial da atividade.

Também não prospera a invocação do interesse local como fundamento autônomo para legitimar a legislação municipal impugnada. Isso porque, em se tratando de matéria submetida à competência legislativa privativa da União, eventual atuação normativa municipal deve se dar nos estritos limites da delegação legal, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, cumpre registrar que a decisão agravada encontra-se em plena consonância com a orientação firmada em sede de repercussão geral, inexistindo, nos autos, qualquer elemento apto a justificar distinção ou superação do precedente, circunstância que impõe sua observância, nos termos do art. 927 do CPC.

Diante desse cenário, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, inclusive em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da estabilidade da jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 32835809.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026